Tribunal: TJES
Processo: 0002543-78.2019.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002543-78.2019.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENARIO DELFIM

APELADO: ADEMIR GONZALES

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO DO VÍCIO. TÍTULO EXECUTIVO. DATA DE EMISSÃO COINCIDENTE COM A DE VENCIMENTO. VALIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO PRESERVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por GENARIO DELFIM contra sentença da Vara Única de Santa Teresa que, nos autos de embargos à execução movidos em desfavor de ADEMIR GONZALES, julgou improcedentes os pedidos de nulidade da citação, de reconhecimento da invalidade da nota promissória e de excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade da citação realizada no processo executivo; (ii) aferir se a nota promissória é inválida por conter a mesma data de emissão e vencimento; (iii) analisar a alegada inépcia da inicial por falta de liquidez, certeza e exigibilidade; (iv) examinar a ocorrência de excesso de execução diante de divergências apontadas nos cálculos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comparecimento espontâneo do executado aos autos, com a constituição de advogado e apresentação de embargos, supre eventual nulidade da citação, conforme o art. 239, § 1º, do CPC e a jurisprudência consolidada.

A coincidência entre as datas de emissão e de vencimento da nota promissória não compromete sua validade, configurando obrigação exigível à vista, conforme interpretação da Lei Uniforme de Genebra e precedentes dos tribunais pátrios.

A alegação de excesso de execução não foi acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado, em afronta ao art. 917, § 3º, do CPC, configurando impugnação genérica e insuficiente para afastar a liquidez do título.

Ainda que houvesse divergência de cálculos, a diferença apontada se limita a consectários legais e poderia ser ajustada por mero cálculo aritmético, não afetando a certeza e a exigibilidade do título executivo.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O comparecimento espontâneo do executado supre eventual nulidade da citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.

A nota promissória emitida com data de vencimento coincidente com a de emissão é válida e constitui título executivo exigível à vista.

A alegação de excesso de execução deve vir acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado, sob pena de ser considerada genérica e ineficaz.

Divergências de cálculo que possam ser corrigidas por simples operações aritméticas não retiram a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, §1º; 373, II; 784, I; 786; 917, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2174557-97.2021.8.26.0000, Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto, j. 14.06.2022; TJ-DF, ApC nº 0738058-90.2022.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 22.02.2024; TJ-CE, ApC nº 0053697-77.2020.8.06.0167, Rel. Des. Carlos Augusto Gomes Correia, j. 02.10.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2136038/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002543-78.2019.8.08.0044

APELANTE:
GENARIO DELFIM

APELADO:
ADEMIR GONZALES

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
GENARIO DELFIM
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Santa Teresa, nos autos dos
embargos à execução
opostos em desfavor de
ADEMIR GONZALES
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (fls. 43/49), o apelante sustenta, em síntese, a nulidade da citação no processo executivo.

Aduz a inépcia da inicial da execução por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título.

Aponta excesso de execução, ressaltando divergência nos cálculos de atualização do débito.

Registra, ainda, a invalidade da nota promissória, pelo fato de a data de emissão coincidir com a de vencimento.

Postula, ao final, a reforma integral da sentença para que os embargos sejam julgados procedentes.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso não comporta provimento.

A controvérsia cinge-se a verificar a validade da citação, a higidez da nota promissória e a correção do valor executado.

De início, afasto a arguição de nulidade da citação.

Como bem destacado pelo juízo de origem, a certidão nos autos principais da execução atesta a pessoalidade do ato.

Ademais, é cediço que o comparecimento espontâneo do executado, constituindo patrono e opondo defesa por meio de embargos, supre qualquer eventual vício no ato citatório, nos termos do artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO.
Conforme prescreve o art. 239, § 1º, do CPC o comparecimento espontâneos dos executados supre a alegada nulidade da citação, quando então começa a fluir o prazo para pagamento ou apresentação de embargos à execução. Decisão mantida por fundamento diverso
. Recurso não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21745579720218260000 São Paulo, Relator.: Nuncio Theophilo Neto, Data de Julgamento: 14/06/2022, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2022)

A finalidade do ato foi plenamente alcançada, não havendo, portanto, qualquer prejuízo ao recorrente.

Quanto à tese de invalidade da nota promissória, sob o argumento de que a data de emissão coincide com a de vencimento, melhor sorte não assiste ao apelante.

Dita situação não macula o título de crédito. A jurisprudência, em harmonia com a doutrina cambial, é pacífica em reconhecer que, em tal hipótese, ou mesmo na ausência de indicação de vencimento, a obrigação é considerada exigível à vista. O título, portanto, preenche os requisitos legais de validade.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR . LITISPENDÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. VALIDADE DO TÍTULO . DATA DE VENCIMENTO COINCIDENTE COM A DE EMISSÃO. VALIDADE. DEFESA FUNDADA NO PAGAMENTO. CAUSA DEBENDI. ÔNUS DO EMBARGANTE. [...] 2 - Nota promissória. Validade do título. Os artigos 75 e 76 da Lei Uniforme de Genébra ( LUG) indicam requisitos da nota promissória, dentre os quais a data de vencimento.
A indicação de data de vencimento na mesma data da emissão traduz o intento de produzir nota promissória à vista, o que não é vedado pela legislação de regência
. As notas promissórias impugnadas preenchem todos os requisitos legais e são títulos válidos e aptos a instruírem a execução, conforme art. 784, I e 786 do CPC. (TJ-DF 0738058-90.2022.8.07 .0001 1821295, Relator.: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 22/02/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/03/2024)

No que se refere ao alegado excesso de execução e à suposta ausência de liquidez do título, o apelo também não prospera.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 917, § 3º, estabelece como ônus do embargante, ao arguir excesso de execução, declarar o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.

No caso, embora o apelante tenha juntado documento de atualização monetária (fl. 15), o julgador na origem concluiu, acertadamente, que este não cumpriu a exigência legal.

Mero extrato de cálculo, sem o detalhamento dos índices aplicados, sua periodicidade e a forma de incidência dos juros, não se qualifica como
"demonstrativo discriminado"
exigido pela norma processual.

A ausência de memória de cálculo analítica impede a imediata aferição da controvérsia, tornando a impugnação genérica e descumprindo o requisito legal.

Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA . INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. RECURSO DESPROVIDO . SENTENÇA MANTIDA. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR. [...] 4.
A alegação de excesso de execução foi considerada genérica, uma vez que os apelantes não apresentaram o demonstrativo detalhado do valor que entendem correto, conforme exige o art. 917, § 3º, do CPC/2015
. A ausência desse cálculo inviabiliza a análise da alegação, sendo correta a rejeição liminar dos embargos. [...] (TJ-CE - Apelação Cível: 00536977720208060167 Sobral, Relator: CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA, Data de Julgamento: 02/10/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2024)

Ainda que se superasse tal óbice, a questão de fundo não levaria à extinção da execução.

A divergência apontada pelo apelante, da ordem de R$ 1.362,01 (mil, trezentos e sessenta e dois reais e um centavo), refere-se a consectários legais da dívida, e não à existência da obrigação principal.

A jurisprudência do Tribunal da Cidadania é firme no sentido de que a eventual incorreção de mero cálculo aritmético, passível de simples ajuste, não tem o condão de retirar a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

Confira-se,
mutatis mutandis:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11, 141, 489, 492 E 1.022 DO CPC/2015 . INOCORRÊNCIA. ICMS. EXECUÇÃO FISCAL. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO . ILIQUIDEZ AFASTADA. DECOTE DO EXCESSO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. TEMA 249/STJ . APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . DESCABIMENTO. [...] IV -
A alteração do valor constante da CDA em decorrência da configuração do excesso de execução não macula a liquidez nem a exigibilidade do referido título executivo quando a quantia devida puder ser aferida por meros cálculos aritméticos, hipótese em que o valor excessivo deve ser decotado do débito cobrado
, sem a necessidade de retificação ou substituição da certidão. Precedentes. [...] (STJ - AgInt no REsp: 2136038 SP 2023/0338763-0, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 09/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Na forma do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)